Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709754-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EMANOEL GOMES DA SILVA AGRAVADO: TEAM WAND PERSONAL CROSSFIGHT BSB LTDA - ME D E C I S Ã O Informada nos autos a renúncia da advogada que patrocinava a empresa agravada (ID 28056194), determinou-se a intimação da causídica para comprovar a entrega da abdicação do encargo ao seu patrocinado (ID 28064165). Restou decorrido o prazo sem manifestação da parte agravada, apesar da intimação por expedição eletrônica e registro da ciência do ato judicial em 03/09/2021 (ID 29563346). Nos termos do art. 112 do CPC, possível o advogado renunciar ao mandado a qualquer tempo, todavia, não havendo prova da ciência inequívoca do mandante, somada ao provimento do presente agravo de instrumento para acolher o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de TEAM WAND PERSONAL CROSSFIGHT BSB LTDA ME (PERSONAL ACADEMIA DE PILATES LTDA – ME), com extensão da responsabilidade pelo débito exequendo ao patrimônio pessoal do sócio EBER GABRIEL PEREA, bem como para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, precípua a intimação pessoal do sócio administrador da empresa agravada. Nesta esteira, determino a Secretaria desta Turma que promova a intimação pessoal de Éber Gabriel Perea, Sócio Administrador da empresa agravada, para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora